Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. LESÃO BRAQUIAL. TRAUMATISMO NO PARTO. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. DANO. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal.
2. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
3.1. No caso em tela, o arcabouço probatório afasta o nexo de causalidade entre o atendimento médico e o quadro clínico do autor.
3.2. O caso em análise discute a ocorrência de erro médico no momento do parto. O parto é um processo complexo que envolve além da mãe, o feto e toda a equipe médica. O laudo pericial concluiu que o recém-nascido não sofreu qualquer trauma no momento do parto, nasceu hígido e saudável, tanto que no quarto dia de nascimento, mãe e filho receberam alta hospitalar sem qualquer intercorrência no período de internação.
4. Ausentes a comprovação de dano ou nexo de causalidade, o pleito indenizatório não deve ser acolhido.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.